Tribunal: TJSP
Processo: 2264432-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, determinando o encaminhamento da declaração de inventário ao Posto Fiscal da Fazenda Estadual – Em se tratando de partes maiores, capazes e objetivando a partilha amigável, inexiste óbice para processamento dos autos de origem sob a forma do arrolamento sumário, previstos

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, determinando o encaminhamento da declaração de inventário ao Posto Fiscal da Fazenda Estadual – Em se tratando de partes maiores, capazes e objetivando a partilha amigável, inexiste óbice para processamento dos autos de origem sob a forma do arrolamento sumário, previstos nos artigos 659 e seguintes do CPC – Nos termos do art. 659, § 2o, do CPC, o prévio recolhimento do ITCMD não é condição para a homologação da partilha – Entendimento confirmado pelo Col. STJ, no Tema Repetitivo no 1074 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.